Tribunal: TJDFT
Processo: 0723331-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723331-37.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DIONISIO MENDES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à alegada prevenção do Juízo que proferiu a sentença objeto de cumprimento, bem como para se manifestar sobre eventual não observância do art. 1.021, §1o, do CPC (necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada). Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1